Tribunal: TJDFT
Processo: 0728603-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA SNIPER. INUTILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE ÊXITO DA MEDIDA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais. (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/).
2. Os sistemas informatizados e ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário devem ser usados quando demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor e a probabilidade da efetividade da medida.
3. Em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser executado.
4. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação.
5. Recurso conhecido e não provido.